Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Vistos, etc.
Impende destacar, que no dia 24 de agosto de 2020, foi determinado que a parte Recorrente aportasse no prazo de 2 (dois) dias documento idôneo para a comprovação de sua hipossuficiência financeira.
Todavia, a parte deixou transcorrer o prazo sem atendimento ao chamado judicial e se manifestou nos autos somente no dia 07 de setembro de 2020.
Dessa forma, indefiro o petitório de ID. 60504963, porquanto na data do pedido já havia se esgotado o período determinado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator